Tribunal: TJES
Processo: 5001860-02.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001860-02.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: A. P. M.

APELADO: NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ECONOMICO DE SERRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL A MENOR EM ATIVIDADE ESPORTIVA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE E DE PROVA DO ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por A. P. M., menor impúbere representado por sua genitora, contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado em face do Núcleo de Desenvolvimento Humano e Econômico de Serra (Estação Conhecimento), sob a alegação de que o menor teria sofrido grave lesão à integridade física em decorrência de atividades físicas não autorizadas e mal supervisionadas durante sua participação no projeto social “Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Jogadores de Ouro”, entre agosto e dezembro de 2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve ato ilícito praticado pela instituição ré, consubstanciado na submissão do menor a atividades físicas impróprias ou não autorizadas; (ii) apurar a existência de nexo de causalidade entre as atividades desenvolvidas no projeto esportivo e o quadro clínico de trombose venosa profunda apresentado pelo menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia da parte ré atrai a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, conforme art. 344 do CPC, mas tal presunção não é absoluta nem conduz automaticamente à procedência do pedido, exigindo-se análise do conjunto probatório.

Inexiste nos autos prova objetiva ou inequívoca de que o menor tenha sido submetido a atividades físicas fora do escopo do projeto ou desprovidas de acompanhamento técnico adequado.

A ausência de laudos periciais, prontuários médicos ou provas testemunhais inviabiliza a comprovação do nexo de causalidade entre os exercícios realizados no projeto e o surgimento do quadro de trombose.

Relatos de atendimento médico posterior em diversas unidades de saúde, com eventual negligência médica, rompem a linearidade causal e afastam a responsabilidade da instituição demandada.

A configuração do dano moral exige comprovação de lesão efetiva à esfera extrapatrimonial, não bastando meros dissabores ou suposições, o que não se verifica no caso concreto.

O parecer do Ministério Público em Primeiro Grau, ao reconhecer a ausência de prova do ato ilícito e de nexo causal, corrobora a
manutenção
da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil objetiva pressupõe a comprovação de nexo de causalidade entre a conduta e o dano alegado, não sendo suficiente a mera presunção de veracidade decorrente da revelia.

A ausência de provas técnicas, periciais ou testemunhais aptas a demonstrar o ato ilícito e o nexo causal inviabiliza o acolhimento do pedido indenizatório por danos morais.

O sofrimento alegado pela parte autora deve ser diferenciado de meros aborrecimentos, exigindo-se demonstração de repercussão concreta na esfera extrapatrimonial da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 344 e 85, §11º; CC, art. 927, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 048120016984, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 4ª Câmara Cível, j. 08.04.2019; STF, ARE 918.109 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, a unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL:
5001860-02.2023.8.08.0048

APTE:

A. P. M. REP. POR SILVANA OLIVEIRA PASSOS

A
PD
O
:
NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ECONÔMICO DE SERRA

RELATOR:
DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, a controvérsia cinge-se à análise da juridicidade da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado por A. P. M., menor impúbere representado por sua genitora, em face do NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ECONÔMICO DE SERRA (Estação Conhecimento), sob a alegação de que o menor teria sofrido grave lesão à integridade física em razão de atividades físicas não autorizadas e mal supervisionadas por parte da instituição requerida.

Extrai-se dos autos que o autor participou, entre agosto e dezembro de 2019, do projeto denominado “Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos”, vinculado ao grupo “Jogadores de Ouro”, direcionado à prática de futebol infantojuvenil. Sustenta-se que, no contexto das atividades, o menor teria sido submetido a exercícios atléticos de alto impacto – especialmente saltos e alongamentos intensos – não previamente autorizados por sua genitora. Alega-se, ainda, que essas atividades teriam desencadeado um quadro de trombose venosa profunda extensa, com subsequentes internações hospitalares, repouso domiciliar prolongado, abalo emocional e prejuízos financeiros familiares.

Na sentença guerreada, o Juízo
a quo
, mesmo diante da revelia da ré, consignou que os elementos constantes dos autos eram insuficientes para caracterizar a prática de ato ilícito pela instituição demandada, tampouco para estabelecer o necessário nexo de causalidade entre a conduta atribuída à ré e os danos alegadamente sofridos pelo menor.

Com efeito,
após compulsar detidamente os autos, vislumbro que
a sentença
objurgad
a
aplicou corretamente o Direito ao caso concreto e, portanto, deve ser mantid
a
inalterad
a
, senão vejamos.

Inicialmente, é de
se registrar que a ausência de contestação por parte da requerida atrai, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil, a presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial.

Todavia, como é cediço, tal presunção não é absoluta, tampouco implica em procedência automática do pedido autoral, impondo-se ao juízo a análise crítica da plausibilidade jurídica e fática da pretensão deduzida, à luz do conjunto probatório disponível, conforme já pacificou esta augusta Câmara Cível, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR: GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIMENTO AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONTRATO DE DEPÓSITO - BOTIJAS DE GÁS REVELIA PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS PRECLUSÃO OUTORGA UXÓRIA - DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...]
2- Mérito: a revelia conduz à presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, desde que haja prova, ainda que indiciária, do direito subjetivo invocado.
3- A circunstância fática retrata a celebração de um contrato de depósito de botijões de gás entabulado entre a empresa/apelada e G.T. DOS SANTOS GÁS ME.
4- Nos termos da Súmula 231 do STF: O revel, em processo cível, pode produzir provas, desde que compareça em tempo oportuno.
O requerimento de produção de prova, em sede de recurso de apelação, por certo, mostra-se a destempo, pois em muito ultrapassada a instrução processual. 5- Não prospera a alegação quanto a necessidade de outorga uxória no contrato de depósito, uma vez que, dispensada autorização marital para a constituição empresarial. 6- Tratando-se de empresário individual de responsabilidade ilimitada, este assume a atividade empresária com risco ao seu patrimônio pessoal, uma vez que exerce a empresa por meio da sua pessoa natural. A vênia conjugal é exigida no caso de alienação de imóvel, o que não é o caso. 7- Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação, 048120016984, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/04/2019, Data da Publicação no Diário: 24/04/2019)

Nesse contexto, afigura-se imprescindível examinar o conteúdo da peça inaugural, notadamente o relato de que o menor teria sido submetido a atividades físicas divergentes daquelas inicialmente previstas no escopo do projeto esportivo.

A despeito das alegações de excesso ou desvio funcional na condução das atividades, o que se verifica é a total ausência de elementos probatórios que corroborem, de forma objetiva e inequívoca, a ocorrência de exercícios fora do plano ou a inexistência de acompanhamento técnico adequado.

Ademais, conforme reconhecido expressamente na própria petição inicial, a genitora do autor retirou-o voluntariamente das atividades da Estação Conhecimento tão logo se iniciaram os sintomas dolorosos. O agravamento do quadro clínico, todavia, deu-se de forma progressiva, posteriormente, tendo sido atendido em diferentes unidades de saúde, com relatos inclusive de negligência médica nos atendimentos prestados pelo sistema público, elemento este que rompe qualquer linearidade causal que pudesse ser imputada, de forma direta e exclusiva, à conduta da instituição ré.

Não bastasse
, inexiste nos autos laudo pericial, prontuário técnico ou declaração médica que ateste a correlação etiológica entre os exercícios praticados nas dependências da instituição ré e o desenvolvimento do quadro trombótico do menor. Tampouco foram produzidas provas testemunhais aptas a confirmar que o autor foi submetido a atividades físicas impróprias para sua faixa etária ou sem acompanhamento profissional.

Cumpre salientar que a responsabilidade civil, ainda que objetiva, nos moldes do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, exige a demonstração inequívoca da relação de causalidade entre a conduta e o resultado danoso.

A ausência dessa conexão torna insustentável o pleito reparatório, sobretudo em se tratando de dano moral alegadamente derivado de suposto descaso institucional, cuja configuração demanda robustez probatória, o que definitivamente não se constata nos presentes autos.

Nesse sentido, cito as seguintes considerações feitas pela Ministra Carmen Lúcia no julgamento, pela Segunda Turma do STF, do ARE 918.109 AgR⁄DF:
"
Ainda que se entenda o caso como de responsabilidade objetiva, é certo que o ente público se exime da obrigação de indenizar caso comprove a ausência de nexo de causalidade, ou se provar a culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior, ou fato exclusivo de terceiro.
"

Não se descura que a
situação vivenciada pela parte autora é permeada de infortúnios e sofrimento, o que atrai a empatia humanitária de qualquer intérprete do direito. Entretanto, como já assentado por esta Egrégia Câmara Cível e por diversos Tribunais pátrios, a dor moral, enquanto fato gerador de indenização, deve ser diferenciada do mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, exigindo-se comprovação de lesão concreta e repercussão efetiva na esfera extrapatrimonial da vítima, o que, no caso sub judice, não restou evidenciado.

A propósito, o Ministério Público Estadual, em parecer tecnicamente fundamentado, concluiu pela ausência de nexo causal e de prova do ato ilícito. Com isso, reforça-se a percepção de que a pretensão autoral encontra-se esvaziada quanto ao suporte probatório mínimo exigido para reconhecimento da responsabilidade civil da instituição ré.

Por conseguinte, revela-se irretocável a sentença recorrida ao reconhecer que não há suporte técnico, jurídico ou fático que legitime a condenação da parte ré por danos morais. A eventual falha de comunicação administrativa em relação ao processo de rematrícula, ainda que mal conduzida, também não atinge o patamar de ilicitude capaz de gerar indenização.

Ante o
exposto, conheço do recurso e
nego-lhe

provimento
, para manter incólume a sentença.

Sem condenação em honorários recursais,
vez que não houve condenação na Origem, apta a subsidiar a aplicação do artigo 85, §11º, do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.